Tribunal: TJSP
Processo: 1501378-15.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501378-15.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante CARLOS
ALESSANDRO CONSULINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a absorção do crime de ameaça pelo crime de
desacato, reduzindo a pena final de CARLOS ALESSANDRO CONSOLINI a 8
meses e 5 dias de detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos
próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501378-15.2019.8.26.0530 -Voto no 43285
2
VOTO no: 43.285
Apelação Criminal no: 1501378-15.2019.8.26.0530
Comarca: Sertãozinho.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Paula Aguiar Pizeta de Sanctis.
Apelante: Carlos Alessandro Consolini.
Apelado: Ministério Público.
"Pelo exposto, deram parcial provimento ao recurso, para
reconhecer a absorção do crime de ameaça pelo crime de desacato,
reduzindo a pena final de CARLOS ALESSANDRO CONSOLINI
a 8 meses e 5 dias de detenção, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CARLOS ALESSANDRO
CONSOLINI contra a r. sentença lançada a fls. 137/144 e publicada em audiência aos 21
de agosto de 2019, que o condenou pela prática da contravenção penal descrita no artigo
21 do Decreto-lei 3.688/41 e dos crimes do artigo 147, caput, c.c. o art. 61, inc. II,
alíneas “f” e “h”, 331 e 147, caput, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do
Estatuto Repressor, à pena de 9 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto (pelos crimes de ameaças e desacato), e 17 dias de prisão simples (vias de
fato), em razão de fatos ocorridos em 1o de junho do mesmo ano.
O recorrente busca o reconhecimento da excludente de ilicitude pela
legítima defesa, alegando agressões mútuas do casal; já em relação aos crimes de ameaça
e desacato em face dos policiais pede a aplicação do princípio da consunção.
Alternativamente, a fixação de regime aberto, observando-se a detração penal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501378-15.2019.8.26.0530 -Voto no 43285
3
172/176).
Constam as contrarrazões (fls. 179/188) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 197/199).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
A materialidade está plenamente demonstrada a partir do Boletim de
Ocorrência de fls. 3/7, e da prova oral colhida (mídia).
O recorrente foi condenado porque, prevalecendo-se das relações
domésticas, foi até a residência de sua namorada Josieli de Araújo, arrombou o portão e
praticou vias de fato contra a vítima, apertando seus braços e a segurou com as mãos no
pescoço discutindo com ela mesmo grávida; também a ameaçou de morte mais de uma vez.
Acionada a Guardas Municipal, quando os policiais chegaram ao local, eles foram
desacatados e ameaçados no exercício de suas funções.
A vítima Josieli (fl. 16 e mídia) confirmou as ameaças de morte porque não
tinha mais interesse em manter um relacionamento amoroso com o acusado, bem como as
ofensas por ele a ela dirigidas. Declarou que assim que os guardas municipais saíram de
sua residência, o apelante retornou, passando a xingá-la novamente bem como ameaçá-la
de morte, momento em que os agentes voltaram por precaução e o impediram de agredi-
la.
A corroborar a palavra da vítima, os guardas municipais Mateus e Alex (fls.
13, 15 e mídia), afirmaram que o portão da casa estava arrombado, com a vítima trancada
dentro do imóvel e o recorrente no quintal; quando ela saiu, mesmo na frente deles ele
voltou a ameaçá-la de morte, proferindo xingamentos. Bastante agressivo, também os
desacatou, chamando a cada um de “vagabundo”, “otário” e “filho da puta”, sendo
preciso o uso de algemas para contê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501378-15.2019.8.26.0530 -Voto no 43285
4
Já o apelante sempre negou os crimes, admitindo, porém, ter xingado os
guardas municipais.
Vê-se que a negativa sustentada por ele encontra-se dissociada às provas
coligidas nos autos, sobretudo diante da declaração da vítima e dos depoimentos das
testemunhas, que o incriminaram, como bem reconhecido no decisum, ressaltando-se o
valor relevante da palavra da vítima em crimes contra a mulher, ainda mais quando
corroboradas por outros elementos de prova.
Assim, a condenação pela contravenção penal é incontornável, pois
constitui vias de fato toda agressão física contra pessoa, desde que não caracterize lesão
corporal, como ocorreu na hipótese dos fatos.
Nesse sentido:
“Conceituam-se vias de fato como a briga ou a luta quando delas
não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa,
de que na decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias
de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação
exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa.
Assim, empurrá-la sem razão, (...)” (“Contravenções Penais”, v.
1, p. 164, Marcello Jardim Linhares, grifo nosso).
A condenação pelo crime de ameaça contra Josieli é igualmente acertada,
já que o temor foi sincero e a ameaça convincente, tanto que a ofendida as narrou desde a
primeira oportunidade em que ouvida, não havendo divergências capazes de abalar o
convencimento pela condenação. Ressalta-se que o contexto, inclusive com agressões,
caracteriza o tom ameaçador.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501378-15.2019.8.26.0530 -Voto no 43285
5
“Ameaça Violência doméstica Conjunto probatório suficiente
quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de
sofrer mal injusto e grave Configuração Configura o crime de
ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha
a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e
grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido,
será de rigor a condenação do acusado.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Criminal, AC no 0012461-88.2014.8.26.0268, rel. Des.
Grassi Neto, j. 16.06.2016)
No entanto, os crimes de ameaça e desacato contra os guardas municipais,
por terem sido praticados em um mesmo contexto, ou seja, tendo o apelante desacatado os
funcionários públicos vítimas e na sequência os ameaçado, de acordo com o entendimento
predominante jurisprudencial, deve o injusto mais grave, de desacato no caso, absorver o
mais leve, de ameaça.
Ademais: “desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou
humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer tipo de palavra
grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e
agressões físicas.” (“Código Penal Comentado”, 10a ed., Nucci, pg. 1145, grifo nosso).
Com efeito, para a caracterização do crime de ameaça é essencial que se
anuncie um futuro mal injusto e grave. Contudo, quando a ameaça deixa de ser um fim em
si mesma, passa a ser elemento de outro crime e, nesses casos, é absorvida por esse outro
crime. Se o agente desacata e ameaça funcionário, só responde pelo delito mais grave que,
no caso, é o desacato.
Assim, o delito do art. 147 do Código Penal deve ser absorvido pelo crime
do art. 331 do mesmo diploma legal, porque o "desacato absorverá a infração cometida
em sua execução, caso esta seja mais leve (vias de fato, lesão corporal leve, ameaça, etc.)"
(N. Hungria, in Código Penal Comentado, 8a. ed., Saraiva, 2010, p. 946).
A propósito:

DESACATO e AMEAÇA Quadro probatório que se mostra
seguro e coeso para evidenciar a responsabilidade penal do
processado Inexistência de dúvida que justifica o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501378-15.2019.8.26.0530 -Voto no 43285
6
condenatório Ausência de dolo Inocorrência Aplicação do
princípio da consunção quanto ao delito de ameaça Afastado
o concurso material - Pena reduzida Regime prisional mantido
(réu reincidente) Recurso parcialmente provido - (voto no 20367).
(TJSP Ap. 0009376-83.2011, Relator Newton Neves, v.u. j.
8/10/2013).
Destarte, acolhe-se, nesta parte, pedido do recorrente e afasta-se o crime de
ameaça.
No que concerne à dosimetria, a pena final comporta reparo, em razão de
remanescerem os crimes de ameaça no âmbito doméstico, desacato e contravenção penal.
Na primeira fase, as penas-base dos crimes de ameaça no âmbito doméstico
e vias de fato foram fixadas no mínimo legal, e na sequência, presente a agravante da
reincidência (fls. 63/65) o douto sentenciante elevou a pena da contravenção penal de 1/6,
e de 1⁄2 à pena da ameaça por conta também da agravante prevista no art. 61, inc. II,
alíneas “f” e “h”, do Código Penal (delito praticado contra mulher grávida e em ambiente
doméstico).
Em relação ao crime de desacato, a reprimenda também não comporta
alteração, fixada no patamar mínimo, seguido de majoração de 1/6 pela agravante da
reincidência.
Ao final, as penas foram somadas, reajustando a reprimenda final a 8 meses
e 5 dias de detenção, mantendo-se, outrossim 17 dias de prisão simples para a
contravenção penal

O regime intermediário imposto é o adequado ao caso vertente de acordo
com o contido no art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando-se a condição de reincidente
do recorrente, de forma que o menos restritivo não se mostraria suficiente para reprovação
de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501378-15.2019.8.26.0530 -Voto no 43285
7
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer a
absorção do crime de ameaça pelo crime de desacato, reduzindo a pena final de CARLOS
ALESSANDRO CONSOLINI a 8 meses e 5 dias de detenção, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator